Tribunal: TJSP
Processo: 1518404-59.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Materialidade e autoria bem delineadas. Apelante flagrado enquanto trazia consigo 101 (cento e uma) porções de cocaína, com peso aproximado de 41,3 g; 65 (sessenta e cinco) porções de crack, com peso aproximado de 15,7 g; 55 (cinquenta e cinco) porções de maconha, com

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Materialidade e autoria bem delineadas. Apelante flagrado enquanto trazia consigo 101 (cento e uma) porções de cocaína, com peso aproximado de 41,3 g; 65 (sessenta e cinco) porções de crack, com peso aproximado de 15,7 g; 55 (cinquenta e cinco) porções de maconha, com peso aproximado de 111,3 g; 02 (duas) porções de skunk, com peso aproximado de 0,6 g e 04 (quatro) porções de LSD. Negativa de autoria isolada nos autos. Policiais apresentaram depoimentos harmônicos sobre os fatos. Finalidade de mercancia caracterizada pelas circunstâncias do flagrante. Pena bem dosada. Comprovada a reincidência. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e 719 do STF e 440 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518404-59.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEAN
CARLOS SILVA DE ALCANTARA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518404-59.2019.8.26.0228 -Voto no 9.823
2
APELAÇÃO no 1518404-59.2019.8.26.0228
Apelante: JEAN CARLOS SILVA DE ALCÂNTARA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Magistrado(a): Dr(a). Marco Antônio Martin Vargas
Voto no: 9.823
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Tráfico
de
drogas.
Sentença
Condenatória. A Defesa requer a absolvição por insuficiência
probatória. Sem razão. Materialidade e autoria bem delineadas.
Apelante flagrado enquanto trazia consigo 101 (cento e uma)
porções de cocaína, com peso aproximado de 41,3 g; 65 (sessenta
e cinco) porções de crack, com peso aproximado de 15,7 g; 55
(cinquenta e cinco) porções de maconha, com peso aproximado de
111,3 g; 02 (duas) porções de skunk, com peso aproximado de 0,6
g e 04 (quatro) porções de LSD. Negativa de autoria isolada nos
autos. Policiais apresentaram depoimentos harmônicos sobre os
fatos. Finalidade de mercancia caracterizada pelas circunstâncias
do flagrante. Pena bem dosada. Comprovada a reincidência.
Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em
atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e 719 do STF e 440 do
STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
Defesa de JEAN CARLOS SILVA DE ALCÂNTARA, em face da r. sentença, cujo
relatório se acolhe, publicada em 09 de outubro de 2019, na qual o MM. Juízo da
32a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo o condenou às
penas de 06 (seis) anos, de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 600 (seiscentos) dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, caput, da Lei
11.343/06, sendo-lhe, ainda, negado o direito de apelar em liberdade (fls.
135/147).
Irresignada, a Defesa do acusado requer, em síntese, a
absolvição por insuficiência probatória (fls. 158/167).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 170/174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518404-59.2019.8.26.0228 -Voto no 9.823
3
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 197/201).
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou as provas, não
merecendo reparo.
Consoante descreve a denúncia, no dia 30 de julho de 2019,
por volta das 11h55min, na altura do no 20, na Rua Sebastião Sisson, na cidade
de São Paulo, JEAN CARLOS SILVA DE ALCÂNTARA trazia consigo, para fins
de tráfico consigo 101 (cento e uma) porções de cocaína, com peso
aproximado de 41,3 g; 65 (sessenta e cinco) porções de crack, com peso
aproximado de 15,7 g; 55 (cinquenta e cinco) porções de maconha, com
peso aproximado de 111,3 g; 02 (duas) porções de skunk, com peso
aproximado de 0,6 g e, 04 (quatro) porções de LSD (dimetoxifeniletilamina),
contendo um total de 0,1 (um decigrama), substâncias que causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo consta, policiais civis se dirigiram ao local dos fatos
visando apurar informação segundo a qual uma pessoa com as características
físicas do acusado lá estaria praticando o tráfico. Se depararam com JEAN
CARLOS ali parado, notaram que ele escondeu, sob um veículo Fiat/Tempra,
uma bolsa (tipo necessaire) que até então trazia consigo e que lá permaneceu,
em atitude suspeita.
Nessas circunstâncias, foi realizada a abordagem policial,
tendo o acusado admitido que a bolsa que deixou sob o veículo realmente lhe
pertencia e que a usava para guardar drogas. Dentro da bolsa, os policiais
encontraram os entorpecentes.
Em virtude destes fatos, JEAN CARLOS foi denunciado e
após regular instrução processual, restou condenado por incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, razão pela qual a defesa se insurge.
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518404-59.2019.8.26.0228 -Voto no 9.823
4
A materialidade veio estampada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 01/04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), pelo auto de exibição
e apreensão (fls. 09/10), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 22/27), pelo
exame químico toxicológico (fls. 94/98) e demais provas produzidas nos autos.
Do mesmo modo, a autoria.
As testemunhas Wendel Augusto da Silva Dantas e Celso
Hioshi Haga, policiais civis responsáveis pelo flagrante, narraram os fatos em
uníssono em ambas as fases da persecução penal, nos termos da denúncia (fls.
03/04, 11 e mídia).
O ora apelante, LUCIENE, em sede policial, manteve-se em
silêncio (fls. 12).
Sob o crivo do contraditório e amparada pela ampla defesa,
JEAN CARLOS negou os fatos narrados na denúncia. Disse que, no dia do
ocorrido, estava indo ao local dos fatos para comprar maconha para uso pessoal,
quando viu um alemão que o abordou enquanto o traficante e outros rapazes
correram. Afirmou que foi indagado se tinha antecedentes e, após responder
afirmativamente, ficou detido e foi levado à Delegacia de Polícia onde lhe foram
apresentadas as drogas cujo local não sabia onde se encontrava e tampouco a
quantidade e diversidade do entorpecente. Por fim, esclareceu que não foi
abordado ou detido pelos policiais que foram ouvidos nesta data e somente os viu
na Delegacia (mídia).
Pois bem.
Em que se pese o louvável esforço defensivo, a versão da
absolvição por falta de provas não merece prosperar.
Restou devidamente comprovado que JEAN CARLOS trazia
consigo, guardava e tinha em depósito, as drogas descritas na exordial, para a
distribuição ao consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Com efeito, os policiais civis, quando em seus depoimentos,
apresentaram versões claras e sólidas sobre o flagrante. Descreveram a cena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518404-59.2019.8.26.0228 -Voto no 9.823
5
delitiva com riqueza de detalhes, nos termos da exordial.
E, quanto ao depoimento prestado pelas agentes, é pacífico
o entendimento de que a simples condição de policial não enseja seu
recebimento com reservas, já que colhidos sob o compromisso de dizer a
verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por elas ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos à justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que as agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado, valendo frisar que sequer se
conheciam anteriormente.
Ao contrário: as policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-las.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório. Ainda, o laudo toxicológico confirmou a natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518404-59.2019.8.26.0228 -Voto no 9.823
6
entorpecente do material apreendido.
Além disso, a versão apresentada pelo réu no sentido de
que a abordagem fora forjada pelos policiais, não passa de desesperada tentativa
de se eximir de sua responsabilidade criminal pelo ato delituoso praticado.
Isso porque, não apresentou qualquer prova capaz de
comprovar que não era o traficante responsável pelas drogas apreendidas, bem
como qualquer mínimo elemento que indique que o flagrante foi forjado.
Sua versão não convence, restando isolada e sem
confirmação por quaisquer outros elementos probatórios.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
Além disso, os policiais civis confirmaram que o réu ao ser
abordado, de pronto, apontou para a bolsa alocada sob o veículo, identificando-
confessando a propriedade das drogas encontradas em seu interior.
Inclusive, é de se notar que caso fosse verdade o flagrante
forjado, o réu informaria o fato na primeira oportunidade de falar ou, ainda, teria
trazido testemunhas que comprovassem sua versão.
Contudo, não o fez.
Ademais, soa completamente desarrazoado supor que os
agentes da lei fossem colocar suas carreiras em risco, ameaçando ou imputando
o acusado o crime de tráfico de maneira injustificada, somente para prejudicá-lo.
Por outro lado, as conjunturas evidenciam que o réu
praticava o narcotráfico, mesmo porque foi flagrado em atitude suspeita, após
uma informação anônima, foi abordado pelos policiais com diversas substâncias
entorpecentes, conduta típica do tráfico.
Como é cediço, para a prática do crime tipificado no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, não é necessária atividade estrita de mercancia, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518404-59.2019.8.26.0228 -Voto no 9.823
7
tão somente a realização de uma das ações especificadas no mencionado
dispositivo, a saber:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamenta. (grifo nosso)
No caso, tem-se que a conduta do réu pode ser subsumida
a, pelo menos, três núcleos do tipo penal em comento, quais sejam: trazer
consigo, ter em depósito e guardar.
Assim, perfeita a condenação do réu por tráfico ilícito de
drogas, nos moldes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo que se
falar em absolvição.
Os elementos de convicção trazidos aos autos (prisão em
flagrante, apreensão de substâncias entorpecentes, laudos etc.), além dos
depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, são robustos, claros e
idôneos para comprovar que a conduta praticada pelo apelante enquadra-se
perfeitamente no tipo penal descrito no artigo 33, caput, ambos da Lei 11.343/06.
Bem lançada a condenação, passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase da análise dosimétrica, com base nos
artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, a pena-base foi fixada no
mínimo, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.
Anoto que nessa fase seria o caso de recrudescer a pena,
visto que foram apreendidas em poder do réu considerável quantidade e
diversidade de entorpecentes, que possuem elevado teor psicotrópico, sendo
capaz de causar dependência a inúmeros usuários. A conduta do acusado
representa, portanto, grande ameaça à saúde pública como um todo.
Todavia, à míngua de recurso ministerial, deixo de promover

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518404-59.2019.8.26.0228 -Voto no 9.823
8
a alteração, sob pena de reformatio in pejus.
Na segunda etapa, foi reconhecida a agravante da
reincidência, frisa-se específica (fls. 35/36 e 64/69), sendo que a pena foi
recrudescida em 1/5 (um quinto), alcançando 06 (seis) anos de reclusão e 600
(seiscentos) dias-multa, no piso.
Ao final, as reprimendas permaneceram inalteradas, diante
da ausência de causas de aumento e de diminuição.
Pontuo que o i. Magistrado de piso agiu de maneira
irretorquível ao não aplicar o redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.
Isto
porque
não
estão
presentes
as
condições
imprescritíveis para o seu reconhecimento. A minorante em comento tem origens
em questões de política criminal, consistindo em benesse ao pequeno traficante,
ainda não envolvido com mais intensidade com o crime.
Sabe-se que para que o Magistrado deixe de aplicar o
redutor, é necessário que demonstre que existem nos autos provas que possam
afastar ao menos um dos seguintes critérios, que são cumulativos:
primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não
integração à organização criminosa.
In casu, o acusado, ostenta reincidência específica,
indicando que ele, longe de ser mero neófito no mundo criminoso, em verdade
integra parte de uma cadeia de criminosos envolvidos desde a produção do
entorpecente até sua venda.
Assim, diante da incompatibilidade dos requisitos para a
aplicação do redutor com as circunstâncias acima expostas, mantenho as penas
pelo delito de tráfico.
Por fim, estabeleceu-se o regime inicial fechado, o qual não
merece atenuação.
Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518404-59.2019.8.26.0228 -Voto no 9.823
9
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta do apelante revestiu-se de enorme gravidade, decorrente das
peculiaridades da abordagem e hediondez do crime de tráfico de drogas, exigindo
tratamento mais rigoroso e severo, devendo ser submetido ao regime de
segregação total até que, paulatinamente, possa ser reinserido no corpo social.
Outrossim, o acusado já foi anteriormente condenado pela prática de tráfico de
drogas, sem, contudo, ajustar sua conduta.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e no 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Por fim, o quantum da pena não autoriza a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, mesmo que permitisse, tal
medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do
direito, também nos moldes do entendimento desta C. Câmara.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar deve ser
mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste momento, ocasião na
qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente, da tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e assegurando a
aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Desse modo, nada há a reparar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518404-59.2019.8.26.0228 -Voto no 9.823
10
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento do
recurso defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR